Tribunal: TJPA
Processo: 0806229-60.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806229-60.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.

TESE DE
CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE/UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
TESE NÃO ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. LEI Nº 7.347/85. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO CUMPRIMENTO DE SEU DEVER PARA COM OS CIDADÃOS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-

Tese de
carência da ação por ausência de interesse de agir
.
No caso em exame, em que após a instauração de procedimento investigatório conduzido pelo Ministério Público nos moldes da Lei nº
7.347/85, verificou-se que as necessidades dos moradores da Travessa em questão, ainda não haviam sido atendidas, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. Nas próprias razões recursais, o Apelante sustenta que vem empreendendo esforços no sentido de atender sua população no que concerne às melhorias na pavimentação asfáltica e obras de drenagem, demonstrando com isso que persiste a necessidade de saneamento básico no local e consequentemente a
necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida, através da presente ação
, pelo que não assiste razão ao Apelante quanto à preliminar alegada. Ademais viu-se que do plano de pavimentação asfáltica não consta o trecho da Travessa objeto das reclamações dos moradores, denotando-se a necessidade do manejo da presente ação para obter o direito ao saneamento básico pretendido.

Tese não acolhida.

2-

Apelação conhecida e não provida.

3- Remessa Necessária.

Existência
de procedimento investigatório instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado, respaldado na Lei nº 7.347/85, devidamente acostado aos autos (
Ids.
7098526 - Pág. 2 ao Id. 7098535 - Pág. 1)
.

A f
arta documentação demonstra a existência de solicitação dos moradores da Rua Carlos Costa, bairro do Icuí, em Ananindeua para a adoção de providências visando a limpeza dos esgotos, demonstra, ainda, que foram solicitadas informações ao Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua acerca dos fatos trazidos ao conhecimento do órgão ministerial e sua reiteração, bem como que a e
xistência do fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas
, uma vez a existência de elementos suficientes apresentados pelo Apelado constantes dos autos, não havendo que se falar em inexistência de prova hábil dos fatos, como pretendido pelo Apelante, devendo ser enfatizado que tais provas não
restaram desconstituídas pelo Apelante.

4- Caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja o saneamento básico, restando evidenciado o acerto da sentença recorrida, devidamente fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana e na devida ponderação principiológica.

5-
Remessa Necessária conhecida e não provida,
para
manter a sentença recorridas em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/
PA, nos autos da
Ação Civil Pública (processo nº 0806229-60.2020.8.14.0006 -PJE) ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e por consequência CONDENAR o Requerido, na obrigação de fazer - concluir o asfaltamento e a drenagem nas Ruas Carlos Costa, Rua Santa Fé e Rua Amélio Tavares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Advirto que, para o caso de descumprimento, sujeitarão os responsáveis às sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais se destaca a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330 CP), remessa dos autos ao Ministério Público para que seja apurado eventual ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos órgãos competentes para apuração de eventual crime de responsabilidade, afastamento do cargo, dentre outras, nos moldes do art. 11 da lei 7.347/85.

Deixo de condenar o Município de Ananindeua em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público Estadual.

Sem custas, na forma do art.18 da Lei 7.347 /85.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Expeçam-se os expedientes que forem necessários, servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009- CJCI-TJPA). ANANINDEUA, 20 de agosto de 2021.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação, alegando em síntese,
a carência da ação por ausência de interesse de agir ante a alegação de que já estão sendo implementadas as ações pelo Apelante pertinentes às obras de drenagem e pavimentação asfáltica, pelo que requer a extinção do feito sem a resolução do mérito.
Ao final, requer seja julgado procedente o recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a existência do interesse de agir do Apelado.

DA TESE DE
CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta o Apelante,
carência da ação por ausência de interesse de agir ante a alegação de que já estão sendo implementadas as ações pelo Ente Municipal pertinentes à obras de drenagem e pavimentação asfáltica, pelo que requer a extinção do feito sem a resolução do mérito

De início, convêm destacar que o interesse de agir, como uma
as condições de ação é um requisito para o exercício regular da ação, o que ao lado dos pressupostos processuais, constituem os elementos a serem apreciados no juízo de admissibilidade para o exame e julgamento do mérito, sendo que, por vezes, pode confundir-se com o interesse substancial.

No caso em exame, após a instauração de procedimento investigatório conduzido pelo Ministério Público nos moldes da Lei nº
7.347/85, verificou-se que as necessidades dos moradores da Travessa em questão, ainda não haviam sido atendidas, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Impende ressaltar, ainda, que nas próprias razões recursais, o Apelante sustenta que vem empreendendo esforços no sentido de atender sua população no que concerne às melhorias na pavimentação asfáltica e obras de drenagem, demonstrando com isso que persiste a necessidade de saneamento básico no local e consequentemente a
necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida, através da presente ação
, pelo que não assiste razão ao Apelante quanto à preliminar alegada.

Ademais viu-se que do plano de asfáltica não consta o trecho da Travessa objeto das reclamações dos moradores, denotando-se a necessidade do manejo da presente ação para obter o direito ao saneamento básico pretendido.

Nesta esteira tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA
. 1.
Segundo regra de direito processual civil, há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida, através do meio adequado, e este provimento deve ter o condão de trazer algo de relevo, ou seja, viabilizar ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático
. 2.
Na espécie, a necessidade de ingresso em juízo decorre da alegada omissão municipal em elaborar plano de saneamento básico, não havendo que se falar na ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis
(artigo 127, CRFB/88).

(TJ-MG - AC: 10000180017899001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data de Publicação: 05/04/2018) – Grifo Nosso

Por tais fundamentos,
deixo de acolher a tese de perda do objeto da ação.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de apelação, passado a apreciação da Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Remessa Necessária com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos seguintes fundamentos.

Da análise dos autos, e como já enfatizado alhures, verifica-se, a existência
de procedimento investigatório instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado, respaldado
na Lei nº 7.347/85, devidamente acostado aos autos, conforme se observa nos Ids.
7098526 - Pág. 2 ao Id. 7098535 - Pág. 1
.

A f
arta documentação (
Id.
7098526 - Pág. 2 ao Id. 7098535 - Pág. 1
) demonstra a existência de solicitação dos moradores da Rua Carlos Costa, bairro do Icuí, no Município de Ananindeua para a adoção de providências visando a limpeza dos esgotos, demonstra, ainda, que foram solicitadas informações ao Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua acerca dos fatos trazidos ao conhecimento do órgão ministerial e sua reiteração.

Assim, a existência do fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas
, uma vez a existência de elementos suficientes apresentados pelo Apelado constantes dos autos, não havendo que se falar em inexistência de prova hábil dos fatos, como pretendido pelo Apelante, devendo ser enfatizado que tais provas não
restaram desconstituídas pelo Apelante.

A decisão abaixo corrobora ser este o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TRANSTORNOS DECORRENTES DE TRANSBORDAMENTO DA REDE DE ESGOTO. REITERADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE GERA O DEVER DE REALIZAR OBRA PÚBLICA DE NATUREZA ESSENCIAL DE SANEAMENTO. PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SAÚDE PÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. Localidade carente de serviços mínimos de saneamento básico. Esgoto que transborda para a via pública e invade a casa do morador, sendo causa geradora de doenças. Obrigação legal de fornecimento de "serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" (CDC, 22). Se o Estado ou os órgãos de defesa do consumidor se revelam omissos ou inertes, o particular pode propor ação em nome próprio para exigir a realização de obras de saneamento básico. A ação civil pública em face do Município de Belford Roxo, onde foi firmado termo de ajustamento de conduta homologado pelo juízo, tendo por objeto a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico não obsta a pretensão autoral, porquanto a obrigação de "editar através de decreto do poder executivo, até 31.12.2013 o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO" não consiste, de modo nenhum, na efetiva prestação do serviço essencial requerido pela apelante. Direito individual homogêneo (CDC, 81, par. ún, III) que não é prejudicado pela coexistência de direito difuso (CDC, 104). Defesa fundamentada no princípio da "reserva do possível" que deve ser demonstrada positivamente com ausência de recursos. Mera alegação que não pode servir como barreira intransponível para o reconhecimento judicial do dever do Estado de prestar serviço ou realizar obra essencial a uma vida digna do cidadão. Situação que perdura faticamente inalterada desde a propositura da ação, o que demonstra desinteresse do Município com a questão de saúde pública. Dano moral evidente. Majoração do valor indenizatório, uma vez que aquém dos aborrecimentos experimentados. Reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na instalação de rede de escoamento das águas pluviais e esgotamento sanitário, viabilizando a prestação do serviço de saneamento básico ao imóvel da apelante. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00017847120098190008 RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 1 VARA CIVEL, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 27/02/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018) – Grifo nosso

Destarte, resta caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja o saneamento básico, restando evidenciado o acerto da sentença recorrida, devidamente fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana e na devida ponderação principiológica.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e a REMESSA NECESSÁRIA, para
manter a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022